Tribunal: TJBA
Processo: 8007404-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007404-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA

Advogado(s)
:
KAROLLINE JOSEPHA DO AMORIM CARDOSO

AGRAVADO: OSVALDO MENESES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILSON ANDRE CERQUEIRA MENEZES

Ramo do Direito: Processual Civil
Classe processual: Embargos de Declaração

Assunto principal:
Embargos de Declaração – omissão e contradição – improcedência – impossibilidade de rediscussão de mérito

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que vedou a penhora sobre valores de aposentadoria, salvo para pagamento de alimentos ou quando a renda do devedor ultrapassa 50 saláriosmínimos, e determinou que fossem esgotados os meios executórios antes de qualquer constrição.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em:
(i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto às regras de impenhorabilidade e à exigência de exaurimento dos meios executórios;
(ii) saber se é possível, por meio dos embargos de declaração, reabrir discussão sobre matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só se justificam diante dos vícios previstos no art.1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
4. O acórdão analisou de forma clara as questões levantadas pelo Embargante — impenhorabilidade da aposentadoria, limites legais e necessidade de esgotamento dos meios executórios — não havendo omissão ou contradição .
5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar vícios formais, configura abuso da via estreita dos aclaratórios, em consonância com entendimento consolidado de que não servem para reanalisar a matéria já decidida

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, por ausência de vício.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição no acórdão que enfrentou integralmente as questões suscitadas.

É inviável a rediscussão de mérito via embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; art.1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, embargos de declaração rejeitados por ausência de vício e rediscussão indevida

STJ, entendimento de impossibilidade de rediscussão de mérito via embargos

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.